Tribunal: TJPA
Processo: 0860576-60.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0860576-60.2022.8.14.0301

APELANTE: ALBERTO BARATA DA COSTA

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO (PCCR). VENCIMENTO-BASE. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidor público municipal contra sentença que denegou a segurança em mandado.

2.

O impetrante alegou que o pagamento do vencimento-base estaria sendo realizado em desconformidade com a norma legal, afetando toda sua remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se o adicional de escolaridade de 60% deve integrar a composição do vencimento-base do servidor público municipal, à luz das disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos de Belém (Lei nº 7.502/1990) e do PCCR da SEMOB (Lei nº 9.049/2013).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O vencimento e a remuneração são institutos distintos, sendo o primeiro a retribuição básica prevista em lei para o cargo efetivo, enquanto o segundo corresponde ao vencimento acrescido de gratificações e demais vantagens permanentes.

5.

O adicional de escolaridade possui natureza de vantagem pecuniária calculada sobre o vencimento-base, mas não se incorpora a ele, conforme o art. 83 da Lei nº 7.502/1990 e o art. 3º, inciso XX, da Lei nº 9.049/2013 (PCCR).

6.

A nota explicativa constante do Quadro III, Anexo I do PCCR, que sugere a inclusão do adicional de escolaridade no vencimento-base, conflita com as disposições gerais do próprio plano, que excluem expressamente a incorporação de adicionais ao vencimento.

7.

A interpretação sistemática da norma conduz à prevalência das disposições gerais sobre as explicativas, de modo a evitar efeitos cascata e distorções remuneratórias indevidas.

8.

A tese autoral não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, sendo incompatível com o regime jurídico vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O adicional de escolaridade, ainda que calculado sobre o vencimento-base, não se incorpora a ele, integrando apenas a remuneração do servidor.

2.

Prevalece, em caso de conflito, a definição normativa geral que exclui adicionais e gratificações da composição do vencimento, mesmo diante de notas explicativas em anexos do PCCR.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 7.502/1990, arts. 52, 53 e 83; Lei Municipal nº 9.049/2013, arts. 3º, XX e XXI, e Anexo I, Quadro III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0829645-16.2018.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 23.01.2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Alberto Barata da Costa em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que denegou a segurança pleiteada.

Na origem, o autor alegou ser servidor público efetivo da SEMOB e que, na época do ingresso, estava submetido ao Regime Jurídico Único da Lei n.º 7.502/90, sendo que a partir de 2014, passou a ser regido, concomitantemente, pela Lei n.º 9.049/13, diploma que passou a tratar do Plano de Cargos e Salários (PCCR) dos servidores da instituição.

Sustentou que o PCCR não está sendo aplicado de forma correta, notadamente porque o vencimento-base estaria sendo pago de forma equivocada, sem a integração do valor do adicional de escolaridade, o que reflete em toda sua remuneração.

Nesse sentido, pleiteou a concessão de medida liminar para determinar o imediato ajuste da base de cálculo da remuneração do impetrante, passando a ser composta do vencimento, acrescido do adicional de escolaridade de 60% (sessenta por cento).

Indeferida a liminar.

A autoridade coatora prestou informações defendendo a denegação da segurança, por ausência de direito líquido e certo.

O Ministério Público, em 1º Grau se manifestou pela denegação da segurança.

O Juízo de 1º grau denegou a segurança (Id. 18459810).

Em suas razões recursais, Alberto Barata da Costa defende a reforma da sentença para reconhecer seu direito líquido e certo à composição do vencimento-base disposta no PCCR da SEMOB.

Sustenta que o vencimento-base estaria sendo pago de forma equivocada, sem a integração do valor do adicional de escolaridade, o que reflete em toda sua remuneração.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento da apelação.

Em contrarrazões, o apelado defendeu o desprovimento da apelação (Id. 18459832).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação (Id. 18978477).

É o relatório necessário.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém – Lei Municipal n.º 7.502/1990, o vencimento e a remuneração são coisas absolutamente distintas. Confira-se:

Art. 52. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício de cargo público e corresponde ao valor fixado em lei.

(...)

Art. 53. Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Já o adicional de escolaridade consistia de vantagem calculada sobre o vencimento básico, como previsto no art. 83 (
caput
), vejamos:

Art. 83 O adicional de escolaridade,
calculado sobre o vencimento-base
, será devido nas seguintes proporções.

O PCCR da SEMOB não divergiu, inclusive dispôs sobre a não incidência das demais gratificações e adicionais como se observa abaixo:

Art. 3º Para fins de aplicação deste Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração/ PCCR, considera-se:

(...)

XX - vencimento é a contraprestação devida pela administração municipal ao servidor em virtude do real desempenho das atribuições pertinentes ao seu cargo, não incluindo quaisquer vantagens financeiras, tais como abonos, adicionais e gratificações;

XXI - remuneração é a soma do vencimento básico do cargo acrescido das vantagens pecuniárias a que o servidor faça jus, tais como abonos, adicionais e gratificações, previstas em Lei.

(...)

Art. 74. Fica instituída a Gratificação de Titularidade Superior devida aos servidores titulares de cargos de provimento efetivo integrantes do Grupo Funcional de Atividades de Nível Superior da Administração da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB, quando portadores de títulos, concedidos por instituição de ensino superior ou por instituições especialmente credenciadas e reconhecidas pelo Ministério da Educação,
calculada conforme percentuais abaixo identificados, sobre o vencimento base do respectivo cargo de provimento efetivo
, mesmo quando for pré-requisito para ingresso ou evolução funcional, vedada a sua computação para fins de novos cálculos de idêntico benefício:

(...)

Art. 75. Fica instituída Gratificação de Produtividade que poderá ser atribuída ao servidor público titular de cargo de provimento efetivo ou em comissão da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, sendo devida somente quando em efetivo exercício da função.

Art. 76. Os critérios e percentuais da Gratificação de Produtividade, serão regulamentados mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, sendo devida somente quando em efetivo exercício da função,
em percentual sobre o vencimento base do cargo
.

(...)

ANEXO I

(...)

Quadro III – Grupo Funcional de Atividades Operacionais de Trânsito e Transporte

Código Base: "SEMOB-AOT-100300"

Ensino Médio Completo

CARGOS CÓDIGO QTDE CARGOS VENCIMENTO INICIAL

Agente de Trânsito SEMOB-AOT-100301 318 R$ 1.120,00

Agente de Transporte SEMOB-AOT-100302 130 R$ 1.120,00

Nota: Tabela de vencimento a vigorar a partir de Janeiro de 2014, já contemplada a previsão de reajuste anual. Para efeito de vencimento básico deverá ser considerado o vencimento acrescido do adicional de escolaridade de 60% (sessenta por cento).

Assim, somente na nota explicativa do Quadro III, do Anexo I, da Lei Municipal nº 9.049/2013 PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB) constou que para efeito vencimento básico devia ser considerado o vencimento acrescido do adicional de escolaridade.

Apesar de serem partes integrantes da supracitada norma, certo é que essa referência específica, indicada acima, mostra-se absolutamente dissociada e conflitando com suas Disposições Gerais (Glossário), cujo art. 3º, inciso XX, expressamente determina que o vencimento não será composto de quaisquer outras vantagens financeiras como abonos, adicionais e gratificações.

Neste sentido, precedente exemplificativo que reproduz o entendimento desta Corte de Justiça:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE DE TRÂNSITO. PCCR DOS SERVIDORES DA SEMOB. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. VENCIMENTO BASE. COMPOSIÇÃO ACRESCIDA PELO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. PRETENSÃO INCOMPATÍVEL COM GLOSSÁRIO DA NORMA EM QUESTÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A pretensão quanto a gratificação de tempo integral está essencialmente assentada no alegado cumprimento de jornada diária de 08 (oito) horas, notadamente após a vigência da Lei Municipal nº 9.049/2013 – PCCR dos servidores da SEMOB, consoante previsto na Lei Municipal nº 7.502/90 - Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

2. O apelante sustentou que anteriormente tinha uma jornada de 180 horas mês, o que resultava em 06 horas diárias, sendo elevada para 220 horas mês, consequentemente 08 horas diárias, a partir de 01/01/2014 quando iniciaram os efeitos da Lei Municipal nº 9.049/2013 PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB).

3. Eventual ampliação da jornada de trabalho não tem em si mesma nada de ilegal considerando que não há direito adquirido a regime jurídico, mormente quando não há qualquer demonstração de decesso remuneratório.

4. Destarte, não basta o servidor laborar em jornada de 08 (oito) horas diárias para fazer jus as gratificações pelo regime especial de trabalho, modalidade tempo integral ou dedicação exclusiva, sendo imprescindível a convocação para prestar serviço e a autorização do Prefeito, ambas inexistentes na presente hipótese.

5. Não logra melhor sorte a tentativa de alterar a composição do vencimento-base. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém – Lei Municipal nº 7.502/1990 o vencimento e a remuneração são coisas absolutamente distintas.

6. O PCCR da SEMOB não divergiu, inclusive no que concerniu a não incidência das demais gratificações e adicionais.

7. Somente na nota explicativa do Quadro III, do Anexo I, da Lei Municipal nº 9.049/2013 PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB) constou que para efeito vencimento básico devia ser considerado o vencimento acrescido do adicional de escolaridade.

8. Apesar de serem partes integrantes da supracitada norma certo é que essa referência específica, indicada acima, mostra-se absolutamente dissociada e conflitando com suas Disposições Gerais (Glossário) cujo art. 3º, inciso XX, expressamente determina que o vencimento não será composto de quaisquer outras vantagens financeiras como abonos, adicionais e gratificações.

9. Não obstante, acolher a tese autoral significará permitir na prática a implementação de verdadeiro efeito cascata o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0829645-16.2018.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/01/2023)”

“
Ementa: direito administrativo. Agravo interno em apelação cível. Servidor público semob. Adicional de escolaridade . Incorporação ao vencimento base. Impossibilidade de inclusão. Vedação ao efeito cascata. Recurso desprovido .

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que denegou segurança em pedido de incorporação do adicional de escolaridade ao vencimento-base para fins de cálculo de demais vantagens pecuniárias.

II . Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o vencimento-base do agravante deve ser acrescido da gratificação de escolaridade

III. Razões de decidir

3. O vencimento-base constitui retribuição pecuniária cujo valor é fixado em lei, não se confundindo com a remuneração, que corresponde à soma do vencimento-base com gratificações e demais vantagens de caráter permanente, conforme estabelecido na Lei Municipal nº 7 .502/90.

4. O conceito de vencimento-base delimitado pelo art. 3º, XX, da Lei Municipal nº 9 .049/2013 exclui quaisquer vantagens financeiras, adicionais e gratificações.

5. O art. 37, XIV, da Constituição Federal veda o cômputo ou acúmulo de acréscimos pecuniários para fins de concessão de acréscimos ulteriores, proibindo o efeito cascata, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 563708 .

6. Decisão agravada que está em consonância com a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal em casos análogos.

IV. Dispositivo

7 .Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Lei Municipal nº 7.502/1990, arts . 52, 53, 61, 79; Lei Municipal nº 9.049/2013, arts. 3º, 70 e 92.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 563708, Rel . Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 06.02 .2013; TJPA, Apelação Cível nº 0862027-23.2022.8.14 .0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 02 .12.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0846276-35.2018.8 .14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j . 13.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0830127-61.2018 .8.14.0301, Rel. Des . Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 22.05.2023 .

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 28 de abril a 05 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08631514120228140301 26640783, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

Destarte, vislumbra-se que inexistem justificativas capazes de modificar a sentença guerreada.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 26/08/2025